Tribunal: CARF
Processo: 15956.720108/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15956.720108/2012-42 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.487 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE PAULO PICCOLOTTO NACCARATO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
LIVRO CAIXA. DESPESAS NECESSÁRIAS. DEDUÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO.
Despesas lançadas em Livro-Caixa somente são passíveis de dedução na base
de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física se restar comprovado terem sido
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-70.348, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 2.189 a 2.219:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/13) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios 2008 (fls. 630/650) e 2009 (fls. 651/669). Foi
apurada a infração de dedução indevida de despesas de Livro Caixa, com glosa no valor
de R$ 445.774,39 para o ano-calendário 2007 e de R$ 376.400,03 para 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720108/2012-42
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

No Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal de fls. 2042/2052, a autoridade
lançadora narrou, em síntese, os seguintes fatos:
a) dentre outras deduções declaradas nas DIRPF dos exercícios 2008 e 2009, o
Interessado foi intimado inicialmente a apresentar o Livro Caixa, juntamente
com todos os comprovantes das despesas nele relacionadas;
b) o Interessado informou que o seu endereço profissional era compartilhado
com a empresa JPN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ n.o
07.020.874/0001-50), cuja atividade econômica principal é a locação de imóveis
próprios;
c) o imóvel onde funciona a Serventia de protesto da qual é tabelião foi locado
da JPN EMPREENDIMENTOS, a qual reservou para seu uso uma sala;
d) o Interessado informou que não existiram despesas comuns entre o Tabelião e
a JPN EMPREENDIMENTOS relativos ao imóvel locado;
e) após esclarecimentos prestados pelo Interessado, foram elaboradas as
planilhas de fls. 2053/2082 e 2084/2109, que apresentam as despesas de Livro
Caixa glosadas relativas, respectivamente, aos anos-calendário 2007 e 2008;
f) em relação às despesas comuns do imóvel entre o Tabelião e a JPN
EMPREENDIMENTOS, parte das despesas não se enquadra na hipótese de
necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora, pois foram
utilizadas também pelo locador, que ocupa uma sala no imóvel, sendo estas
glosadas em sua integralidade por não ser possível proceder ao rateio delas entre
as duas pessoas;
g) em relação às despesas de aluguel da serventia, não foi comprovado o seu
efetivo pagamento, pois não foram apresentados cheques nominais,
transferências bancárias, extratos bancários com os valores depositados em
dinheiro, etc., devendo ser ressaltado que o Interessado e seus dependentes são
os sócios da JPN EMPREENDIMENTOS;
h) a falta de comprovação dos alugueis supostamente pagos em dinheiro levam à
conclusão de que a única finalidade destas despesas era aumentar as despesas
com Livro Caixa para reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPF;
i) quanto à contratação de serviços de advocacia com Gomes e Gomes
Advogados Associados, estas despesas são indedutíveis porque não são
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, já que não
é uma despesa inerente à atividade profissional do Interessado conforme Solução
de Consulta SRRF/9aRF n.o 101/2004;
j) as despesas com benfeitorias realizadas pelo Interessado na qualidade de
locatário foram por ele definidas como de conservação do imóvel locado, mas
apresentam um valor muito elevado para serem assim consideradas (R$
76.800,00 de janeiro de 2007 a dezembro de 2008), representando na realidade
aplicação de capital no imóvel, pois ampliam a vida útil do bem e sua capacidade
de utilização (contrato de locação não estabelece compensação das benfeitorias
pelo uso do imóvel locado); e
k) a motivação para as demais glosas se encontra nas planilhas de fls. 2053/2109.
Em virtude deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou ajustado de
R$ 243.499,91 para R$ 120.911,95 no ano-calendário 2007 e de R$ 228.724,48 para R$
125.214,47 em 2008.
Com a ciência do Auto de Infração feita por via postal em 10/08/2012 (fl. 2112), o
Interessado, através de seu procurador (procuração de fl. 2163), apresentou impugnação
(fls. 2115/2161) em 31/08/2012, alegando, em síntese, que:
a) é titular do 1o Tabelião de Letras e Títulos da Comarca de Ribeirão Preto,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o número 54.921.838/0001-47;
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

b) como preliminar, a autuação fiscal deveria recair sobre o 1o Tabelião de Letras
e Títulos da Comarca de Ribeirão Preto, pois as despesas escrituradas em Livro
Caixa foram feitas em prol e em nome da pessoa jurídica;
c) se o 1o Tabelião é pessoa jurídica, não é possível negar ao seu titular a
possibilidade de deduzir despesas nos moldes do art. 301 do Regulamento do
Imposto de Renda;
d) as justificativas apresentadas pela autoridade lançadora não estão corretas ou
não condizem com a realidade de um cartório de protesto de títulos, pessoa
jurídica de porte médio, com direito assegurado de dedução de despesas de
custeio muito além de simples pessoa física;
e) nas fls. 2119/2154, contesta as glosas realizadas de acordo com as motivações
apresentadas pela autoridade fiscal; e
f) nas fls. 2154/2157, lista as glosas com as quais concorda.
Ao julgar a impugnação, em 17/11/14, a 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
por unanimidade de votos, conclui pela sua procedência em parte, restabelecendo a dedução, na
base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), de parte das despesas lançadas em
Livro-Caixa e glosadas pela fiscalização, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE TABELIÃES E NOTÁRIOS. RENDIMENTOS DE
PESSOA FÍSICA.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como emolumentos e
custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o
art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir despesas escrituradas no Livro
Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, de acordo com as
regras e os limites previstos no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. IRPF.
Sendo emolumentos e custas considerados rendimentos de pessoa física, é permitida a
dedução de despesas qualificadas de acordo com a legislação específica do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), no caso, o art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim, ao contrário do alegado pelo Interessado, não é aplicável ao seu caso a regra
prevista no art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda, por se tratar de dispositivo
próprio de pessoas jurídicas.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a profissionais
contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita decorrente do
exercício de atividade não-assalariada por não configurarem despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. APLICAÇÕES DE CAPITAL.
As despesas com instalação de escritório e com aquisição de móveis, utensílios e
equipamentos eletrônicos e de informática, por gerarem bens com vida útil superior a
um exercício, são consideradas como ativo permanente ou aplicações de capital e, como
tais, não são dedutíveis da base de cálculo apurado na Declaração de Ajuste Anual.

Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. VALE REFEIÇÃO.
Inexiste previsão legal para dedução, no Livro Caixa, de despesas suportadas por titular
de serviços notariais e de registro com locomoção de seus empregados, para realização
de tarefas externas, bem assim com o fornecimento de vale-refeição e plano de saúde.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 4/12/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 2.226, o Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl.
2.163), interpôs o recurso voluntário de fls. 2.229 a 2.259, em 16/12/14, alegando, em síntese,
que:
2) Despesas de Aluguel
[...]
A autoridade fiscal primeiro e a Turma Julgadora na sequência exigem a exibição de
cheques, invalidado, sem eles, os [...] recibos [apresentados].
Trata-se de verdadeiro absurdo, a começar pelo fato de a autoridade fiscal negar curso à
moeda corrente nacional, não aceitando que pagamentos feitos em dinheiro de contado.
(sic)
[...]
Ademais, não se aplica à espécie o art. 368, do CPC, ou o art. 219, do CCB, invocados
no acórdão ora hostilizado, porque são dispositivos dirigidos às declarações de vontade,
e recibo de pagamento de aluguel não é.
[...]
3) Das Despesas com Serviços de Advocacia
A autoridade fiscal primeiro e a Turma Julgadora em segundo lugar pensam e agem
como se o Brasil fosse a Suíça em que os serviços de advogado só são requisitados em
situações especiais.
Esqueceram-se de que os tabeliães de protesto sofrem, como o recorrente, dezenas de
ações de indenização por danos morais por protestos de títulos de crédito tidos como
irregulares, cujas ações brotam de todo território nacional e cujos valores são sempre
vultosos.
[...]
E suma, a atuação de advogado no assessoramento jurídico das serventias extrajudiciais,
pelo menos em centros populosos como Ribeirão Preto onde o recorrente exerce sua
atividade, tem a ver diretamente com a garantia de realização de receita, um dos pilares
do art. 75, do RIR.
[...]
4) Das Despesas com Benfeitorias
Inaceitável que o recorrente não possa deduzir o que gastou, ou o que vai gastar, com
manutenção física do imóvel onde está instalada a serventia (sic)
[...]
Se não há lei que autorize expressamente a dedução, também inexiste preceito legal que
o proíba. Então, a autoridade lançadora não tem o direito de, à custa de definições
próprias de despesas de custeio, repletas de arbitrariedade, ditar regras que visam
aumentar uma quantia ínfima, desprezível, da arrecadação tributária.
É imperioso que essa glosa deva ser afastada, porque se afina ao espírito do inciso III do
art. 75, do RIR, e com a orientação expressa do CNJ.

Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

5) Das Despesas com Serviço de Informática e com Compra de Hardware
A autoridade lançadora e a Turma, que julgou a impugnação do recorrente, não
admitiram lançamento de despesa no Livro Caixa concernentes a equipamentos
eletrônicos e de informática, programas de computador, sob a alegação de que não se
encaixariam no perfil de despesas para realização de receita ou de custeio,
considerando-as como ativo permanente ou aplicações de capital. (sic)
Incorreta a glosa.
Para começar, e por falar de registros públicos (o recorrente armazena milhares de
registros públicos de protesto cambial), a autoridade lançadora e a Turma Julgadora da
impugnação não levaram em conta os termos do art. 3o, da Lei n. 12.024/2009, produto
da conversão da Medida Provisória n. 460/2009, aqui d aplicação análoga [...].
Por outro lado, não se pode desconsiderar que se está em pleno domínio do Século XXI,
sob o absoluto e rigoroso domínio da eletrônica, da informática e dos programas de
computação, ou seja, de alta tecnologia, que se atualiza dia após dia.
[...]
Tais despesas são, pois, pois, direta e concretamente, ligadas à realização da receita da
fonte produtora e à sua manutenção, nos termos do inc. III do art. 75, do RIR, lembrado
aos eméritos julgadores mais uma vez que se está em pleno Século XXI, que se
caracteriza também pela era da alta tecnologia. (sic)
Por fim, não está inscrito no art. 75, do RIR, que a aquisição de equipamentos de
informática não podem ser contabilizadas como despesa de custeio. (sic)
[...]
6) Das Despesas com Associação dos Notários
A glosa quanto ao item acima encampada pela 19o Turma Julgadora, mostra o desprezo
da autoridade fiscal pelo contribuinte.
Mas, para começar, assinale-se que a dedução de tal despesa da renda bruta não é
proibida pelo inciso III do art. 75, do RIR, devendo, então, o intérprete conduzir-se pelo
bom senso.
Trilhando nesse caminho, não há dúvidas de que se trata de despesa dedutível,
porquanto o assessoramento de órgão de classe, no caso ANOREG, é de vital
importância para os tabeliães e oficiais registradores, na medida em que os orienta nos
seus misteres dissipa dúvidas individuais e coletivas, defende a classe, traz informações,
publica leis, doutrina e jurisprudência, interferindo de maneira direta na realização da
receita cartorária, por manter tabeliães e oficiais registradores atualizados em seus
conhecimentos.
Trata-se de despesa dedutível, enfeixando-se nas disposições do inc. I do art. 4o do Lei
n. 9.250/95 c/c o art. 6o, II, da Lei n. 8.134/90.
Aliás, pende para ilegalidade, que nunca se esperaria de um órgão da pujança da Receita
Federal do Brasil, glosar despesas diminutas, insignificantes, com órgãos de classe e
tabeliães e oficiais registradores, cujas glosas têm caráter mais punitivo do que
propriamente alavancar a arrecadação.
A Solução de Consulta n. 30, de 21.3.2007, da Superintendência Regional da Receita
Federal da 6a Região Fiscal não se aplica ao caso concreto [...]
7) Das Despesas com Cestas de Natal
Ridícula com todo o respeito, a glosa em tela, porque as cestas de natal para os
funcionários da serventia, acompanhadas de jantar de fim de ano, é maneira de
conquistá-los, despertar seu interesse para a atividade que exercem, o que se reflete
diretamente na realização da receita cartorária.
[...].

Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

8) Das Despesas com Programa de TV
No item 10 em pauta, foram desconsideradas (glosadas) despesas de R$ 325,00, de
11.1.2007, não se admitindo o argumento, constante da impugnação, pelo qual a
participação do recorrente em programa televisivo, feita em convênio com o Ministério
Público local, visou implementar a politização do cidadão ribeirão-pretano, expondo e
debatendo seus direitos, o que, em substância, revela a intuito de prestar serviço público
à nação brasileira.
Ora, não é de se pensar que a Receita Federal do Brasil quer manter o cidadão em
estado de ignorância, sem lhe permitir acesso a informações que poderiam ajuda-lo a
resolver seus problemas pessoais.
O art. 75, III, do RIR, por fim, não proíbe expressamente a dedução ora pleiteada.
Em tais termos, a glosa deve ser afastada.
[...]
10) Das Despesa com Óleo Diesel
A Receita Federal quer milagres.
Como provar que o diesel comprado era para seu gerador de energia elétrica da
serventia?
Impossível cumprir essa exigência.
Por que a autoridade fiscal não foi visitar a serventia?
Poderia e não o fez, porque é muito fácil elaborar glosas.
A alegação do recorrente que esse combustível só foi comprado para ser usado em
gerador que alimenta os computadores da serventia quando o sistema usual de
transmissão de energia elétrica falha, deve ser aceita, porque a explicação dada é
coerente com a quantidade de diesel utilizada, não havendo necessidade de subterfúgio.
Não procede a glosa.
11) Das Despesas com Seguro
A autoridade lançadora e a 19a Turma Julgadora da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento não admitiram que o recorrente possa considerar como despesa
prêmio da contratação de seguros, porquanto não seria necessária à percepção da receita
e à manutenção da fonte pagadora. (sic)
O engano é evidente.
O Brasil é dominado por bandidos comuns (afora os de colarinho branco), que estão
espalhados por todo o território nacional, atuando especialmente nas cidades de maior
porte, como Ribeirão Preto.
[...]
Assim, é totalmente despropositada a glosa em questão, que precisa ser afastada.
Todo brasileiro que não quiser falir é obrigado a fazer seguro de suas instalações
profissionais, seja ela qual for!
13) Das Despesas com Conservação ou Manutenção do Prédio e com Sistemas de
Segurança e 14) Das Despesas com Móveis, com Equipamentos Diversos e com
Ornamentação
Os itens acima versam um única hipótese, que é a manutenção da fonte produtora e
nessa senda errou a Turma Julgadora ao endossar as glosas que impedem o recorrente
de lançar como tal as despesas como de conservação e manutenção do imóvel, de
móveis, equipamentos e com ornamentação, já que segundo a sua interpretação não
podem ser classificadas como despesas de custeio.
O contrário é que é verdadeiro!
Fl. 2275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

[...]
Despesas desse jaez estão rigorosa e tecnicamente confinadas na parte final do inciso III
do art. 75, do RIR, onde o legislador inscreveu: “...manutenção da fonte pagadora”.
[...]
15) Das Retenções de Encargos Previdenciários com Plano de Saúde, 16) Despesas
com Vale Refeição e 17) Das Despesas com retenção de Imposto de Renda
No itens sob análise, a autoridade fiscal glosou as retenções de encargos previdenciários
e IRRF decorrentes de pagamentos de Planos de Saúde feito à Unimed, e o pagamento
de vale refeição, sob o argumento de que se trata de despesas não dedutíveis, ante a
ausência de amparo legal. (sic)
Quanto ao plano de saúde, pode-se dizer que: a) o Fisco entende que não é despesa de
custeio por falta de previsão legal; b) o contribuinte entende que sim, porque não há
proibição legal.
Mas o plano de saúde é necessidade básica do cidadão.
[...]
O Mesmo se diga em relação aos vales-refeição, que são direitos assegurados pela
legislação vigente a todos os trabalhadores, levando o CNJ a incluí-la como despesa
dedutível na alínea “i” do inciso III artigo 1o da ORIENTAÇÃO CORREGEDORIA No
06, DE 25.11.2013.
[...]
Dessa forma, tanto as despesas com plano de saúde como, em consequência, as
retenções de encargos previdenciários ou tributários, detectadas pela autoridade fiscal,
bem como os dispêndios com vale-refeição, não podem manter-se nesse cenário como
glosas, pois são tipicamente despesas de custeio das serventias extrajudiciais.
18) Da contribuição previdenciária Sobre Gratificação Natalina
Manifestadamente equivocada a glosa, porque o pagamento de décimo terceiro salário a
funcionários gera, além dos tributos a cargo do próprio empregado, encargo
previdenciário para o empregador, cuja despesa é despesa de custeio como o é a folha
de salários.
19) Das Demais Despesas
É de rigor a autoridade fiscal aceitar os comprovante de despesas que lhe foram
apresentados, embora em alguns não conste o nome da serventia, por serem despesas de
varejo reais e efetivas em que o vendedor da mercadoria ou serviço não se dá ao
trabalho de identificar o destinatário.
O art. 73, do RIR, é apenas arma para evitar abusos do contribuinte e não arma a
autoridade fiscal para como aqui cometer arbitrariedades.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

Considerações iniciais
Antes de tratarmos das alegações recusais, impõe-se necessário tecermos algumas
considerações sobre a atuação da Administração Tributária.
Em seu recurso, o Recorrente utiliza diversos adjetivos e expressões que depõem
contra a atuação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, segundo se observa nas
seguintes transcrições do recurso voluntário:
2) Despesas de Aluguel
Trata-se de verdadeiro absurdo, a começar pelo fato de a autoridade fiscal negar curso à
moeda corrente nacional, não aceitando [...] pagamentos feitos em dinheiro [...].
3) Das Despesas com Serviços de Advocacia
A autoridade fiscal primeiro e a Turma Julgadora em segundo lugar pensam e agem
como se o Brasil fosse a Suíça [...].
4) Das Despesas com Benfeitorias
[...] a autoridade lançadora não tem o direito de, à custa de definições próprias de
despesas de custeio, repletas de arbitrariedade, ditar regras que visam aumentar uma
quantia ínfima, desprezível, da arrecadação tributária.
6) Das Despesas com Associação dos Notários
A glosa quanto ao item acima encampada pela 19o Turma Julgadora, mostra o desprezo
da autoridade fiscal pelo contribuinte.
7) Das Despesas com Cestas de Natal
Ridícula com todo o respeito, a glosa em tela, porque as cestas de natal para os
funcionários da serventia, acompanhadas de jantar de fim de ano, é maneira de
conquistá-los [...].
8) Das Despesas com Programa de TV
Ora, não é de se pensar que a Receita Federal do Brasil quer manter o cidadão em
estado de ignorância, sem lhe permitir acesso a informações que poderiam ajudá-lo a
resolver seus problemas pessoais.
Em face a essas alegações, importa destacar que a atividade administrativa de
lançamento tributário é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sendo,
essa, inclusive, a regra contida no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Portanto, os Auditores-Fiscais de Receita Federal do Brasil não atuam de forma
livre e de acordo com a vontade de cada um, mas sim com o dever de absoluta observância às
determinações legais, o que restará bem claro na análise das alegações recursais que faremos a
seguir.
Das despesas de aluguel
Alega o Recorrente que a fiscalização teria negado curso à moeda corrente
nacional ao exigir a apresentação de cheques, não aceitando pagamentos feitos em dinheiro.
Todavia, tal alegação não encontra abrigo.
A esse respeito, vejamos as seguintes informações prestadas pela fiscalização:
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

Como se vê, em momento algum é negado curso à moeda nacional, mas apenas
foi solicitado ao Recorrente que comprovasse o desembolso do aluguel lançado em Livro-Caixa
(R$ 18.000,00 por mês). E tal solicitação se mostra deveras pertinente, uma vez que os aluguéis
foram pagos à empresa JPN, proprietária do imóvel onde está instalada a serventia e que tem
como sócios o Recorrente e seus dependentes.
E não é só, o próprio Recorrente assinou, em nome da JPN, os recibos pelo
pagamento dos aluguéis. Vide o seguinte excerto da decisão recorrida:
Registre-se, ainda, que o próprio Interessado assina os recibos de aluguel em nome de
JPN EMPREENDIMENTOS (fl. 1093), o que caracteriza tais documentos como
produzidos unilateralmente.
Esta confusão de uma única pessoa figurar ao mesmo tempo nos polos de locador e
locatário justifica plenamente a cautela da autoridade lançadora em exigir a
comprovação do efetivo pagamento destes aluguéis de forma a atestar as despesas
escrituradas no Livro Caixa.
Lembrando que esse procedimento adotado pela fiscalização está em perfeita
consonância com o disposto no art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto no
3.000, de 26/3/99, vigente ao tempo dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

E não vemos em que medida não se aplicaria ao caso o art. 368 do Código de
Processo Civil, Lei no 5.869 de 11/1/73, vigente ao tempo do lançamento e da decisão recorrida,
e que assim dispõe:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Ora, o recibo de aluguel de fl. 1.093, por exemplo, cuja imagem é mostrada a
seguir, se constitui em documento particular, escrito e assinado, e presume-se verdadeiro em
relação à JPN, mas não é oponível em face de terceiros, como no caso a Receita Federal:

Portanto, ante à falta de demonstração do efetivo pagamento (desembolso) dos
aluguéis, correta a glosa efetuada pela fiscalização e mantida pelo julgado a quo.
Das despesas com serviços advocatícios
Segundo o recorrente, o assessoramento jurídico por advogados tem relação direta
com a “garantia de realização de receita” pela serventia, visto que sofre diversas ações de
indenização por “danos morais por protesto de títulos de créditos ditos irregulares.
Sobre essa despesa, assim se manifestou a fiscalização:
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

Como se nota, para a fiscalização, a despesa em questão não seria passível de
dedução por não ser necessária à percepção da receita e manutenção da fonte produtora.
E seguiu nessa linha a decisão recorrida, nos seguintes termos:
Para que as despesas com honorários advocatícios sejam dedutíveis, devem enquadrar-
se em um dos incisos do caput do art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda. A toda
evidência não se enquadram, de plano, nos dois primeiros, haja vista não se tratar de
remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício (inciso I), nem de emolumentos
(inciso II).
O Interessado quer configurar tais gastos como despesas de custeio, as quais, por sua
vez, para serem dedutíveis devem ser “necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte pagadora”. Saliente-se que ambas as exigências não são
alternativas e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem necessárias à
percepção da receita, devem também ser necessárias à manutenção da fonte pagadora,
concomitantemente.
Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas, salvo algumas
exceções, sem as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo
habitual e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
Assim, no caso vertente, os honorários advocatícios não integram aquelas despesas tidas
como de custeio, já que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus. Repita-se, para serem consideradas como tais, devem
os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração das atividades afins, de
modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir a subsistência da
fonte produtora.
E não vemos como ser diferente, pois a despesa necessária à percepção da receita
é aquela sem a qual a receita não poderá ser auferida. Desse modo, no caso em análise, sofrendo
ou não ações por dano moral, contratando ou não advogados, a serventia continuará funcionando
normalmente e auferindo seus rendimentos. O mesmo não ocorre, por exemplo, em relação à
energia elétrica, pois, sem a mesma, a serventia deixa de funcionar, principalmente se depender
de equipamentos elétricos, tais como fotocopiadoras, computadores, iluminação, etc.
Ademais, o Recorrente não fez nenhuma demonstração/comprovação de que as
despesas com serviços advocatícios foram necessárias à percepção das receitas auferidas.
Das despesas com benfeitorias
Alega o Recorrente que se não há lei que autoriza expressamente a dedução de
despesas com benfeitorias, também inexiste preceito legal que o proíba”.
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

Essa linha de raciocínio, inclusive, é empregada pelo Recorrente em vários
momentos, em seu recurso, porém, não merece acolhimento.
Vejamos o que dispõe o já citado art. 75 do RIR, vigente ao tempo dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Conforme se observa, a legislação é clara ao estabelecer o que poderá ser
deduzido da receita, ou seja, a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, os emolumentos1 e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção a fonte produtora.
Obviamente que não faria sentido o legislador enumerar nos incisos desse art. 75
todos os tipos de emolumento existentes e todas as possíveis e imagináveis despesas de custeio.
Dessa forma, tratando-se de emolumento pago a terceiros ou despesa de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção a fonte produtora, poderá ser deduzida da base
de cálculo do Imposto de Renda.
Pois bem, no presente caso, não vislumbramos a subsunção das despesas com
benfeitorias às regras do art. 75. O seguinte excerto do Termo de Conclusão de Procedimento
Fiscal, fl. 2.051, elucida bem a questão:

1 Taxas remuneratórias de serviços públicos.
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

Como se vê, as despesas com benfeitorias não se afiguram como despesas de
custeio, mas sim como despesas de capital, ou seja, despesas de investimento, que é o que ocorre
quando são realizadas obras voltadas à melhoria do imóvel.
Nesse particular, vide o seguinte excerto do recurso voluntário, fl. 2.242:

Como se vê, em uma argumentação nada técnica, o Recorrente desconsidera
conceitos básicos da contabilidade ao enquadrar uma despesa nitidamente de investimento (de
capital) como sendo uma despesa de custeio. Não custa frisar, a despesa tratada pelo art. 75,
inciso III, do RIR/99, diz respeito à despesa “necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora”.
Nesse ponto, a decisão recorrida é bem esclarecedora. Vejamos:
A compra de materiais próprios para obras e construção (chapas galvanizadas, piso em
granito, madeiras, material elétrico, etc.) não se enquadra no conceito de “despesas de
custeio” previsto no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda. Como visto
anteriormente, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as quais o
contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento, como
por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo. Com
bem afirma a autoridade lançadora, tais gastos são melhor classificados como aplicação
de capital no imóvel, podendo ser considerados futuramente como custo em uma
eventual apuração de imposto sobre ganhos de capital.
Portanto, mantemos a glosa das despesas com benfeitorias.
Das despesas com serviços de informática e compra de hardwares
Alega o Recorrente que tais despesas são diretamente ligadas à realização da
receita da fonte produtora e à sua manutenção, nos termos do inciso III do art. 75 do RIR.
E também aduz que a Turma Julgadora de primeira instância não levou “em conta
os termos do art. 3o, da Lei n. 12.024/2009, produto da conversão da Medida Provisória n.
460/2009, aqui de aplicação análoga”.
Pois bem, gastos com a compra de equipamento de informática (hardware) e de
programas (softwares), de fato, não se enquadram como despesas de custeio, uma vez que dizem
respeito a bens com vida útil superior a um exercício, enquadrando-se, dessa forma, como
despesa de capital (de investimento). Todavia, despesas mensais com a contratação de serviços
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

de informáticas, tais como formatação de computadores, manutenção de plataformas,
treinamento de usuários, etc., por serem necessários ao funcionamento da atividade produtora, se
enquadram, sim, como despesas de custeio.
Contudo, as notas fiscais carreadas aos autos (vide exemplo abaixo) se referem à
“elaboração de programas de computadores (software)”:

Desse modo, as despesas com informática, amparadas nessas notas fiscais, não
são passíveis de dedução na base de cálculo do Imposto de Renda.
Vejamos, agora, o que dispõe a Medida Provisória no 460, de 30/3/09, bem como
a Lei no 12.024, de 27/8/09, produto da sua conversão em lei:
Medida Provisória no 460/09:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação do
registro eletrônico de imóveis previsto na Medida Provisória no 459, de 2009, os
investimentos e demais gastos efetuados com informatização, que compreende a
aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e a instalação de
redes pelos titulares de serviços de registro de imóveis a que se refere o inciso IV do art.
5o da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, poderão ser deduzidos da base de
cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, que será mantida em poder do
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

titular do serviço de registro de imóveis de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
Lei no 12.024/09:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
Conforme se observa, a MP no 460/09 trata da aquisição de hardware e software
por titulares de serviços de registro de imóveis, já a Lei no 12.024/09, trata da aquisição de
hardware e software por titulares de serviços de registro público, previstos na Lei no 6.015, de
31/12/73, que assim dispõe:
Art. 1o Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação
civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime
estabelecido nesta Lei.
§ 1° Esses registros são:
I - o registro civil de pessoas naturais;
II - o registro civil de pessoas jurídicas;
III - o registro de títulos e documentos;
IV - o registro de imóveis;
V - o registro de propriedade literária, científica e artística.
No caso em análise, porém, o Recorrente é titular de tabelião de protesto de títulos
e letras, sendo tal atividade disciplinada pela Lei no 9.492, de 10/9/97. Logo, não vemos a
subsunção do caso concreto à isenção prevista tanto na MP no 460/09 quanto na Lei no
12.024/09.
E não podemos nos esquecer da necessária interpretação literal da legislação que
disponha sobre outorga de isenção, conforme determinado pelo art. 111, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Sendo assim, não vemos como ser admitida a aplicação por analogia da MP no
460/09, conforme arguido pelo Recorrente.
Portanto, mantemos a glosa das despesas em questão.
Das despesas com Associação de Notários
O Recorrente alega ser de vital importância para os tabeliães e oficiais
registradores o “assessoramento de órgão de classe, no caso ANOREG”, e que a Solução de
Consulta n. 30, de 21.3.2007, da Superintendência Regional da Receita Federal da 6a Região
Fiscal não seria aplicável ao caso.
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

Realmente, tal assessoramento parece ser importante, uma vez que, segundo a
defesa, propicia orientação aos associados “nos seus misteres, dissipa dúvidas individuais e
coletivas, defende a classe, traz informações, publica leis, doutrina e jurisprudência”.
Todavia, não restou demonstrado pelo Recorrente que o funcionamento da
serventia dependa dos serviços prestados por essa associação, sem os quais não há como se
manter a fonte produtora.
Por seu turno, a Solução de Consulta no 30, citada pela DRJ, em que pese tratar de
atividade rural, diz, expressamente, que as contribuições para associações de classe e para
sindicatos, quando obrigatórias, são passíveis de serem deduzidas:
As contribuições para o INSS-SENAR, contribuições para associações de classe e para
sindicatos, quando obrigatórias, efetivamente pagas e devidamente comprovadas,
registradas no Livro Caixa, caracterizam despesas de custeio necessárias à percepção
dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora e são dedutíveis para o contribuinte
no exercício da atividade rural.
(Grifo nosso)
Ora, é inegável que tal lógica também se aplica ao caso vertente. Desse modo, se
as despesas com a Associação de Notários fosse obrigatória ao funcionamento da serventia,
seria, também, passível de dedução. E nem precisaria ser citada essa solução de consulta para
chegarmos à mesma conclusão.
Sendo assim, não vemos como acolher a dedução pleiteada.
Das despesas com cestas de Natal
O Recorrente alega ser ridícula a glosa da dedução havida com cestas de Natal,
contudo, data venia, ridículo é o pleito para que seja afastada a legislação tributária a fim de se
reconhecer a não incidência de Imposto de Renda sobre valores pagos a título de cestas de Natal,
mesmo com o argumento da defesa de que tais cestas visaram conquistar os funcionários.
Lembrando que, nos termos do art. 176 do CTN, a isenção é sempre decorrente de
lei, que deve estabelecer as condições e os requisitos para a sua concessão. Logo, como não há
uma previsão expressa na legislação, excluindo da base de cálculo do Imposto de Renda tais
cestas de Natal, não há como se acatar a dedução pretendida.
E nem mesmo a despesa com essas cestas de Natal se enquadra como despesa de
custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, à luz do que dispõe
o art. 75, inciso II, do RIR/99.
Dessa forma, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
Das despesas com programa de TV
No mês de novembro de 2006, o 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de
Ribeirão Preto participou do programa SOS Justiça – TV Thati, tendo pago, para tal, a quantia de
R$ 325,00, a qual foi deduzida na base de cálculo do Imposto de Renda. Vide o recibo de
pagamento dessa despesa:
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

A fiscalização, porém, glosou essa dedução, tendo a glosa sido mantida pela
decisão de primeira instância.
Em seu recurso, o Recorrente alega que a participação no programa televisivo
“visou implementar a politização do cidadão ribeirão-pretano”, consubstanciando-se na
prestação de um “serviço público à nação brasileira”, além da respectiva dedução não encontrar
óbice no art. 75, inciso III, do RIR/99.
Primeiramente, há que se estacar que o art. 75 do RIR/99 não relaciona as
despesas proibidas de dedução, o que, em verdade, seria impossível de ser feito, mas apenas
relaciona como despesas passíveis de dedução, como visto alhures, a remuneração paga a
terceiros, os emolumentos e as despesas de custeio, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Portanto, como a despesa pela participação no programa de televisão não se
enquadra em nenhuma das situações previstas no art. 75 do RIR/99, não há como se acatar a
dedução pleiteada, por mais relevante que tenha sido tal programa de TV para a sociedade
ribeirão-pretana.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
Das despesas com óleo Diesel
Segundo o Recorrente, não procede a glosa referente ao óleo Diesel, pois “esse
combustível só foi comprado para ser usado em gerador que alimenta os computadores da
serventia”.
Em relação a esse ponto da defesa, transcrevemos o seguinte excerto da decisão
recorrida com o qual concordamos:
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

As notas fiscais de fls. 1131, 1435, 1470, 1539, 1816, 1850, 1936 e 2015, emitidas por
posto de combustível em Ribeirão Preto, não indicam se tratar de óleo específico para
geradores. Na realidade, não consta dos autos documento algum que comprove o uso
deste óleo diesel no alegado gerador de energia elétrica.
Ressalte-se que as notas fiscais indicam quantidades de compra (entre 45 e 73 litros por
nota fiscal) que, salvo melhor juízo, não são compatíveis com o consumo de um
gerador.
Por falta de comprovação do alegado na impugnação, presume-se que o óleo diesel em
questão foi utilizado como combustível. Segundo o art. 75, parágrafo único, inciso II,
do Regulamento do Imposto de Renda, a dedução de Livro Caixa não se aplica “a
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo”.
De fato, como bem destacado pelo julgado a quo, há um óleo Diesel específico
para geradores elétricos, porém, as notas fiscais relacionadas pela DRJ parecem indicar a compra
de óleo Diesel comum.
Desse modo, ante a falta de comprovação suficiente de que o óleo Diesel foi,
efetivamente, utilizado em gerador elétrico da serventia, não há como se acatar a dedução
pleiteada.
Das despesas com seguro
Segundo infere das alegações recursais, a despesa com seguro seria dedutível da
base de cálculo do Imposto de Renda por ser necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte pagadora, uma vez que visa proteger as instalações da serventia frente ao alto grau de
violência verificado em nosso país.
Todavia, em que pese ser justificável o protesto do Recorrente frente ao alto grau
de violência que assola as nossas cidades, não há previsão legal para a dedução das despesas com
prêmio de seguros e nem restou demonstrada a sua imprescindibilidade ao funcionamento da
serventia. Portanto, mantemos a glosa.
Das despesas com manutenção predial e com compra de móveis e equipamentos
Aduz o Recorrente que tais despesas “estão rigorosa e tecnicamente confinadas na
parte final do inciso III do art. 75, do RIR, onde o legislador inscreveu: ‘...manutenção da fonte
pagadora’”
Entretanto, em relação às alegadas despesas de manutenção, o Recorrente não
demonstra terem sido necessárias à manutenção da fonte produtora e à percepção das receitas.
Por sua vez, as despesas com a compra de móveis e equipamentos não se enquadram como
despesas de custeio, mas sim como despesas de capital, haja vista terem vida útil superior a um
exercício. Lembrando que as despesas necessárias à manutenção da fonte pagadora (produtora),
a que se refere o art. 75, inciso III, do RIR/99, como já visto diversas vezes neste voto, são as
despesas de custeio.
Logo, improcede a dedução pleiteada.
Das deduções com plano de saúde e com retenção de Imposto de Renda
Alega o Recorrente não haver previsão legal de proibição quanto à dedução de
despesas com plano de saúde, além de ser uma necessidade básica do cidadão.
Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

Quanto ao vale-refeição, alega que a dedução da despesa a esse título está prevista
na Orientação Corregedoria no 6, de 25/11/13 do CNJ.
Por fim, alega que as despesas com encargos previdenciários, com plano de saúde
e com vale-refeição são tipicamente despesas de custeio.
Em relação a essas três deduções, trazemos as seguintes considerações da decisão
de primeira instância, com as quais concordamos:
15) Das Retenções de Encargos Previdenciários Com Plano de Saúde
A autoridade fiscal glosou despesas mensais relativas à retenção de encargos
previdenciários decorrentes de pagamentos para Unimed Cooperativa Médica de
Ribeirão Preto, como, por exemplo, a guia de fl. 1087 para o mês de competência
dezembro de 2006 (estes recolhimentos se repetem nos meses seguintes).
A Superintendência Regional da Receita Federal da 1a Região Fiscal assim se
manifestou através da Solução de Consulta SRRF/1aRF/DISIT n.o 79, de 22 de outubro
de 2001:
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. Inexiste previsão legal para dedução, no livro
Caixa, de despesas suportadas por titular de serviços notariais e de registro com
locomoção de seus empregados, para realização de tarefas externas, bem assim
com o fornecimento de vale-refeição e plano de saúde.
Uma vez que as despesas com plano de saúde dos empregados não são dedutíveis no
Livro Caixa por falta de previsão legal (não são consideradas como despesas de
custeio), devem ser mantidas as glosas de suas respectivas retenções de encargos
previdenciários.
16) Das Despesas Com Vale Refeição
A autoridade fiscal glosou dois pagamentos de R$ 161,04 de 20/03/2007, relativos a
vale refeição.
Além da acima citada Solução de Consulta SRRF/1aRF/DISIT n.o 79, de 22 de outubro
de 2001, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a Região Fiscal também se
pronunciou de forma semelhante na Solução de Consulta SRRF/7aRF/DISIT n.o 262, de
29 de junho de 2005:
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. Inexiste previsão legal para dedução, no livro
Caixa, de despesas suportadas pelo empregador com o fornecimento de vale-
refeição.
Com base nos entendimentos acima expostos, devem ser mantidas as duas glosas
mencionadas.
17) Das Despesas Com Retenção de Imposto de Renda
A autoridade fiscal glosou os recolhimentos mensais de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sob código de receita n.o 3280 (“IRRF Remuneração Serviços Prestados
por Assoc. Cooperativa de Trabalho”). Segundo a autoridade fiscal, esta retenção é
relativa ao serviço prestado pela Unimed de plano de saúde para seus empregados.
Conforme visto na acima transcrita Solução de Consulta SRRF/1aRF/DISIT n.o 79, de
22 de outubro de 2001, as despesas com plano de saúde são indedutíveis no Livro
Caixa. Desta forma, a retenção obrigatória de IRRF também não é dedutível, por fazer
parte do pagamento devido ao operador do plano.
Correta, pois, a manutenção da glosa pelo julgado a quo.

Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720108/2012-42

Da contribuição previdenciária sobre gratificação natalina
Segundo o Recorrente, o pagamento de salário a empregados gera para o
empregador encargos previdenciários que se constituem em despesas de custeio como o é a folha
de salários.
Acontece, porém, como bem lembrado pela decisão recorrida, “o décimo terceiro
salário, juntamente com todas as suas deduções legais, é objeto de tributação exclusiva na fonte,
não se misturando com o ajuste anual realizado na” Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Das demais despesas
Por fim, pede o Recorrente que sejam aceitos os comprovantes das demais
despesas, embora não conste neles o nome da serventia, “por serem despesas de varejo reais e
efetivas em que o vendedor da mercadoria ou serviço não se dá ao trabalho de identificar o
destinatário.
No entanto, sem a identificação da serventia nos comprovantes, não há como se
reconhecer a possibilidade de dedução.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital